Tribunal: TJMT
Processo: 1046423-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046423-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SULEIDE MARQUES DE SOUZA - CPF: 346.545.421-91 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1046423-20.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Suleide Marques de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. MONOPLEGIA DO MEMBRO SUPERIOR E ARTROSES. PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Recorrente alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo deste feito em razão da Lei complementar Estadual, n. 560, de 31 de dezembro de 2014 ( criação da autarquia especial intitulada Mato Grosso Previdência Social-MTPREV) e que desde a data da referida lei quem deve responder pela presente demanda, deve ser unicamente, o Mato Grosso Previdência MTPREV. Entretanto, não merece ser acolhida, pois conforme o disposto na Súmula 447, o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo nas ações de repetição do indébito relativo ao Imposto de Renda retido na fonte.

2. O presente feito trata-se de uma ação declaratória de isenção de imposto de renda decorrente de moléstia grave c/c restituição dos valores retidos na fonte, a Autora pleiteia pela declaração de isenção de IRPF desde o início de sua moléstia em 02/10/2002 e requer a repetição do indébito desde a data de sua aposentadoria em 02/12/2015.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Com efeito, resta comprovado nos autos, por meio de laudos médicos que a parte autora é acometida por moléstia profissional, faz jus a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Do conjunto probatório trazido pela parte autora é possível constatar que preenche os requisitos legais, eis que é aposentada e portadora de moléstia profissional atestada. Desta forma, em que pese o rol taxativo, o laudo pericial acostado não deixa dúvidas quanto a natureza derivada profissional da moléstia (Id.44257216 pg.1), que a enquadra ao art.6o, XIV da Lei no 7.713/88, inexistindo dúvida sobre a aplicação do dispositivo legal e de modo a se declarar a isenção.
Ademais a data atestada de “início da doença– 02/10/2002” (Id.44257216, pg.1), a qual pretende a autora ver demarcado como data inicial do direito ao benefício de isenção, trata de período onde a autora era servidora da ativa, visto a data de aposentadoria em 2/12/2015
.Assim, o pedido neste ponto não está em consonância com a Lei regente e a jurisprudência pátria, pois a isenção é direcionada apenas aos servidores inativos, não sendo esse o caso da autora naquele momento, e, sim, a partir de sua passagem para a inatividade, em 2/12/2015.”. (Grifei).

4. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
. REVALORAÇÃO JURÍDICA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO.
DISPENSA DE REAVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS, EM SE TRATANDO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, na qual a parte autora - servidora pública estadual aposentada, portadora de cardiopatia grave - pleiteou a declaração de dispensa da exigência de submissão a perícias médicas periódicas, como condição para continuidade do reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, assim como a condenação da parte ré à restituição dos valores recolhidos, a título desse tributo, desde 15/02/2005, data em que foi diagnosticada a cardiopatia grave, até quando veio a ser reconhecida, administrativamente, a mencionada isenção fiscal. Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença, na qual se denegou apenas o primeiro pedido, por se considerar indispensável a exigência de sujeição da autora a reavaliações médicas periódicas, julgando, assim, parcialmente procedente a demanda. Interpostas Apelações, por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré e à remessa oficial, para reconhecer a isenção do imposto de renda apenas a partir da data de emissão do laudo oficial, em dezembro de 2009. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte autora indicou contrariedade ao art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e defendeu, de um lado, a fixação, como termo inicial da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, inclusive para efeito de restituição do indébito tributário, a data em que foi diagnosticada sua cardiopatia grave (fevereiro de 2005), e, além disso, a desnecessidade de outras inspeções médicas periódicas, como condição para manter a isenção já reconhecida. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o correspondente Agravo em Recurso Especial. Na decisão agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial, a fim de julgar totalmente procedente a demanda, o que ensejou a interposição do presente Agravo interno.

III. Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido, tal como se verifica nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, ao julgar a causa, deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que a doença da parte autora foi diagnosticada em fevereiro de 2005, após o ato de sua aposentação, que se deu em 1986.

IV. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, o termo inicial para ser computada a isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de doenças graves, e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a tal título, sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença grave, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial. Nesse sentido: STJ, REsp 812.799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/06/2006; REsp 780.122/PB, Rel.

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29/03/2007;

REsp 900.550/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/04/2007; REsp 859.810/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 29/08/2006; REsp 1.058.071/SP, Rel.

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2008; REsp 1.596.045/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; STJ, REsp 1.584.534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2016; AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017; REsp 1.727.051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; REsp 1.735.616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018.

V. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.125.064 (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 14/04/210), decidiu que, reconhecida a moléstia grave, presente no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, "não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

Precedentes do STJ". Em igual sentido, ao julgar o RMS 37.058/GO (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 13/09/2018), referente a isenção de imposto de renda formulado por portador de doença caracterizada como cardiopatia grave, a Segunda Turma do STJ deixou assentado que "a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel.

Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010". Assim, em se tratando de cardiopatia grave, resta dispensada a exigência de reavaliação pericial periódica.

VI. No presente caso, por estar o acórdão recorrido em confronto com a orientação jurisprudencial do STJ, deve ser mantida a decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial da parte autora da demanda.

VII. Descabimento, no caso, de imposição da multa do § 4o do art.

1.021 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado. Precedentes.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1156742/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. TERMO A QUO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A jurisprudência do STJ tem decidido que o termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Precedentes: REsp 812.799/SC, 1a T., Min. José Delgado, DJ de 12.06.2006; REsp 677603/PB, 1a T., Ministro Luiz Fux, DJ de 25.04.2005; REsp 675.484/SC, 2a T., Min.

João Otávio de Noronha, DJ de 01.02.2005) 2. No caso concreto, há laudo emitido pelo serviço médico oficial do Município de Araras - SP reconhecendo que o recorrente é portador de neoplasia maligna desde setembro de 1993, devendo a isenção, em consonância com o disposto nos artigos 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 95, e 39, §§ 4o e 5o, III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, ser reconhecida desde então.

3. As razões do recurso especial não impugnaram o acolhimento de preliminar de prescrição de parte das parcelas postuladas pelo Juízo de 1o grau, devendo ser mantido, no ponto, o decidido na sentença.

4. Está assentada nesta Corte a orientação segundo a qual são os seguintes os índices a serem utilizados na repetição ou compensação de indébito tributário: (a) IPC, de março/1990 a janeiro/1991; (b) INPC, de fevereiro a dezembro/1991; (c) UFIR, a partir de janeiro/1992; (d) taxa SELIC, exclusivamente, a partir de janeiro/1996.

5. Nos casos de repetição de indébito tributário, a orientação prevalente no âmbito da 1a Seção quanto aos juros pode ser sintetizada da seguinte forma: (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real.

6. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 900.550/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007, p. 254)

5. Em que pese o Recorrente, em suas razões recursais, alegar que o termo inicial para obtenção do benefício de isenção de imposto de renda deve ser a data da aposentadoria e não a data do laudo em que se constatou a moléstia na servidora, verifico que na sentença foi determinado exatamente a data da aposentadoria da autora, qual seja, em 02/12/2015, portanto, não há como acolher tal pretensão, uma vez que já foi deferido nestes termos.

6.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda desde a data da aposentadoria (2/12/2015) e CONDENAR o Estado de Mato Grosso a restituir os valores deduzidos a título de imposto de renda a partir de seus proventos a partir de 2/12/2015, inclusive décimo terceiro, respeitado o teto dos Juizados Especiais, a serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Internas (IGP-DI/FGV), desde as subtrações, e juros de mora equivaleste a 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, por consequência DECLARO EXTINTO com resolução de mérito o presente feito, (art. 487, inciso I, do CPC)
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021